Tribunal: STF
Processo: ARE 1536507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO¿: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A questão em discussão consiste em saber se é possível ao agente penitenciário estadual a percepção cumulativa de adicional de periculosidade com subsídio e requer o exame da legislação infraconstitucional pertinente.
O Supremo Tribunal Federal negou repercussão geral aos recursos que discutem os seguintes temas: 
    i. “Natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos, assim como sobre o direito ao recebimento de vantagens funcionais durante períodos legais de afastamento” (Tema 1357); e
    ii. “Controvérsias sobre a existência de fundamento legal e/ou requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos” (Tema 1359).
 
Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.

Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

¿¿Ministro¿ ¿LUÍS ROBERTO BARROSO¿ 
¿¿Presidente¿ 
Documento assinado digitalmente